Tribunal: TJMT
Processo: 0003663-17.2018.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003663-17.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GISELLE MARTINS AMARAL - CPF: 895.641.381-91 (APELANTE), CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA - CPF: 031.479.931-16 (ADVOGADO), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA ROSA - CPF: 055.002.391-71 (VÍTIMA), ELIVELTON JOSE DE MELO SILVA - CPF: 054.428.201-99 (VÍTIMA), SANTIAGO PEREIRA SOUZA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VENDA DE BEBIDAS ALCÓOLICAS A MENORES DE 18 ANOS (ART. 243 DO ECA) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAS DO ADOLESCENTE CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES ATUANTES NA ELUCIDAÇÃO DO FATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJEITIVO PREVISTOS NO ART. 89 DA LEI 9.099/95 - APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É descabido o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, máxime considerando as declarações extrajudiciais da vítima e os depoimentos dos policiais atuantes na ocorrência, em ambas as fases da persecução criminal, assegurando ser a apelante a responsável pela venda e fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de dezoito anos, configurando assim, a conduta prevista no art. 243,
caput
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Para a concessão do sursis processual faz-se necessário o cumprimento de requisitos legais, cuidando-se de um deles de cunho objetivo, refletido na condenação por crime com sanção mínima abstrata igual ou inferior 01 ano. No caso concreto, a punição prevista no delito imputado à ré suplanta o parâmetro legal, razão pela qual o recorrente não faz jus ao benefício postulado.

Apelo desprovido.

APELANTE GISELLE MARTINS AMARAL

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GISELLE MARTINS AMARAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º
0003663-17.2018.8.11.0010 - Código 115726
, na qual foi
condenada
pela prática do crime previsto no
art. 243,
caput
do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena privativa de liberdade de
02 anos de detenção
, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos; além do pagamento de
10 dias-multa,
unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID
103379991, a recorrente
almeja a

absolvição da conduta que lhe foi atribuída
, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, ao argumento de que as provas coligidas nos autos são frágeis para comprovar a versão acusatória, notadamente porque os elementos inquisitivos não ressaíram corroborados na fase judicial e o aventado reconhecimento da ré não observou os procedimentos legais. De forma subsidiária, requer a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que
seja oferecido o sursis processual.

Em contrarrazões de ID
108767982,
o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
111591484
pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo, porquanto escorreitos os termos da sentença condenatória combatida pela defesa.

É o relatório. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da denúncia que, na data de
30 de maio de 2018
, por volta das 16h30, no ponto comercial denominado “Bazar da Bebida”, situado na cidade de Jaciara-MT,
GISELLE MARTINS AMARAL
, sem justa causa,
vendeu bebidas alcoólicas
para os adolescentes
Elivelton José de Melo Silva
,
Santiago Pereira Souza Santos
e
Bruno Moreira Rosa
, aptas a causá-los dependência física e psíquica.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, ocorriam os jogos estudantis municipais, supervisionados pela Polícia Militar. Nesse contexto, os agentes públicos visualizaram os inimputáveis ingerindo bebida alcoólica nas proximidades do ginásio, a resultar na abordagem do grupo, sucedida da obtenção de informes no sentido de que a aquisição do álcool ocorrera no “Bazar da Bebida”.

Desta feita, a guarnição dirigiu-se àquele local e conduziu a proprietária, ora recorrente, até a Delegacia de Polícia, onde o adolescente
Elivelton José de Melo Silva
confirmou sê-la a responsável pela venda da bebida alcoólica apreendida na posse dos inimputáveis.

Por esse fato,
GISELLE MARTINS AMARAL
foi
denunciada
e
condenada
pela prática do crime previsto
no art. 243,
caput
do Estatuto da Criança e do Adolescente
, contexto este em que a ora exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V do Código de Processo Penal:

No que se refere à aventada ausência de provas para amparar a condenação da recorrente; manuseando os autos, conclui-se que
a sorte não assiste à Defesa.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
101798991 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID 101798991 - Pág. 3), do relatório policial (ID 101798996) e dos depoimentos colhidos durante o trâmite processual.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, de
nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
GISELLE MARTINS AMARAL

na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Com efeito, o adolescente
Elivelton José de Melo Silva
afirmou
extrajudicialmente
que, na data do fato, reuniu-se com seus amigos no ginásio da cidade e conjuntamente decidiram adquirir bebida alcoólica. Assim, foram até o estabelecimento denominado
“Bazar da Bebida”
e adquiriram a substância sem qualquer dificuldade, posto que a vendedora
não indagou a idade de qualquer um deles (ID 101798993).

Malgrado o depoimento do inimputável não abranja o reconhecimento da pessoa responsável pela venda da bebida alcoólica, denota-se que tal informação ressaiu registrada no depoimento
extrajudicial
do policial militar
Leonézio Pereira Gomes
, que rememorou o comparecimento da guarnição àquele estabelecimento comercial, sucedido do pedido de apresentação da proprietária à Delegacia de Polícia, “
onde foi reconhecida pelo menor Elivelton José de Melo Silva como a pessoa que havia vendido a bebida a eles”
(sic – ID 101798992, Pág. 2).

A propósito, o cenário fático por eles delineados mostra-se compatível com o descrito por
GISELLE MARTINS AMARAL
, que, embora não tenha se recordado da comercialização de bebida ao grupo de adolescente, confirmou ser a proprietária do empreendimento “Bazar da Bebida”, com acréscimo de que, na mencionada data, permanecera atendendo no local durante todo dia (ID 101798993 - Pág. 6).

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Leonézio Pereira Gomes
e
Cesar Pereira da Silva Costa
mantiveram a narrativa de que abordaram os três adolescentes na posse de bebida alcoólica denominada ‘Catuaba’, cuja aquisição, a teor das elucidações prestadas por eles, ocorrera na naquela data, no “Bazar da Bebida”.

Na mesma oportunidade, a testemunha
Leonézio Pereira Gomes
confirmou o reconhecimento realizado pelo adolescente responsável pela aquisição da bebida alcoólica, registrando que a compleição física descrita por ele convergia com aquelas apresentadas pela ré. Somado a isso, relembrou que a guarnição compareceu ao estabelecimento comercial e ali constatou similitude entre a etiqueta de preço constante na garrafa apreendida e nas demais expostas à venda, assim como o preço indexado nos itens comparados (Relatório de Mídia de ID 101800452 - Pág. 2).

Nesse contexto, ao revés do sustentado pela Defesa, vislumbra-se que os elementos inquisitivos ressaíram satisfatoriamente corroborados em juízo,
notadamente porque o fato das testemunhas em questão consistirem nos agentes que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus depoimentos judiciais, que foram prestados mediante compromisso legal.

No tocante à temática, ressai pacificado o entendimento de que
“
o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT,
Enunciado Orientativo n.º 08
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Desta feita, o acervo probatório revela-se
o bastante para atribuir à recorrente a conduta ilícita de fornecer bebida alcoólica para adolescentes
, não havendo falar em absolvição, com fulcro no art. 368, inciso V do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 243 DO ECA (BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE IDADE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O ato de fornecer bebida alcoólica para menores de dezoito anos configura o delito previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vez, que a conduta praticada pelo acusado se deu após a publicação da Lei nº. 13.105/2.015
”.
(N.U 0001581-58.2015.8.11.0029, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018) – destaquei.

A propósito, não se descura que,
em juízo
, a recorrente intentou desvencilhar-se da responsabilidade criminal, mencionando não ter permanecido no estabelecimento comercial durante todo o dia, com o acréscimo de que competiu a sua funcionária e filha suprirem sua ausência, possuindo a última delas características físicas assemelham-se às suas, aptas fragilizar sobremaneira o reconhecimento outrora perfectibilizado em seu desfavor.

Não obstante, cuidou-se de versão dissonante àquela descrita na fase inquisitiva e, ademais, destituída de amparo probatório, notadamente porque não trouxe aos autos qualquer comprovante dos serviços bancários supostamente realizados naquela ocasião, ônus que lhe recaía nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, a sua narrativa não tem o condão de suplantar as demais utilizadas pela autoridade judiciária para formação da convicção sobre o fato ilícito.

Outrossim, as impugnações realizadas quanto ao reconhecimento perfectibilizado pelo inimputável, sob o viés de que não ressaiu materializado em termo próprio e inobservou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, igualmente não merecem guarida; pois, no caso concreto, possível mitigá-las em razão da natureza e da forma de execução do crime, que exige o contato direto entre a infrator e a vítima, hábil para possibilitar a captação das características físicas com segurança, diferente do que ocorre, por exemplo, nos crimes cometidos na clandestinidade.

Nos termos delimitados, o adolescente ingressou no estabelecimento comercial durante o período vespertino, adquiriu e adimpliu o valor da bebida alcoólica para a recorrente, momento em que pôde visualizá-la e posteriormente identificá-la sem maiores dificuldades.

Desta feita, a versão defensiva não se mostrou robusta o bastante, de modo que, à luz do princípio do livre convencimento motivado, conclui-se que a
s provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a autoria da apelante

no delito que lhe é imputado, a
inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Logo,
mantenho
intacta a r. sentença hostilizada.

2.

Do pedido de sursis processual:

No tocante à temática, denota-se que a Defesa se limitou a postular a aplicação do instituto quando da formulação dos pedidos recursais, sem expor os fundamentos da pretensão, a qual, sem delonga,
merece ser rechaçada.

Com efeito, a teor do art. 89,
caput
da Lei n.º 9.099/95, o Ministério Público somente poderá propor a suspensão do processo quando da prática de crimes em que a mínima cominada for igual ou inferior a um ano,
in verbis
:

“
Art. 89.

Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano
, abrangidas ou não por esta Lei,
o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo
, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal )”.

No caso concreto, a pena mínima abstrata prevista para o crime de fornecimento de bebida alcoólica para adolescente é de
02 anos de detenção
,
quantum superior ao paradigma previsto em lei,
que obsta a aplicação do benefício.

Desta feita, em razão da ausência do requisito objetivo para concessão do benefício, forçoso
afastar
o pedido defensivo e ratificar o teor da decisão combatida.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
GISELLE MARTINS AMARAL
permanecendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.º
0003663-17.2018.8.11.0010 - Código 115726.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022